Tribunal: TJMT
Processo: 1006396-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006396-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BARROS MARTINS registrado(a) civilmente como JOAO BARROS MARTINS (ESPÓLIO) - CPF: 016.124.331-20 (AGRAVANTE), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (AGRAVANTE), BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME - CNPJ: 03.231.488/0001-56 (AGRAVADO), JOAO BARROS FARIA MARTINS - CPF: 500.307.521-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

AGRAVADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
-
DEFERIDO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE

-
INVALIDADE DO TÍTULO (CONTRATO) QUANTO À UNILATERALIDADE DA ESCOLHA DA ÁREA A SER DESMEMBRADA – INOCORRÊNCIA – LIVRE ESCOLHA EXPRESSAMENTE PACTUADA

–
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– INADMISSIBILIDADE –

DESTAQUE DA ÁREA ESCOLHIDA PELO CREDOR - INOBSERVÂNCIA DO ART. 12, I, “A”, DA LEI 12.651/2012 (PERCENTUAL MÍNIMO DE RESERVA DE VEGETAÇÃO NATIVA PARA O BIOMA) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR – RECURSO DESPROVIDO

1. Se ficou expressamente pactuado no contrato exequendo que a da área de 100 (cem) alqueires goianos relativa aos honorários
ad exitum

a ser destacada de área maior de propriedade dos contratantes executados seria de livre escolha banca advocatícia, não pode o contratante, depois de se
beneficiar dos serviços advocatícios que lhe foram prestados, criar embaraços para a remuneração do labor advocatício nos moldes ajustados, sob pena de admitir o vedado
venire contra factum proprium
.

2. Não há na legislação de regência qualquer vedação expressa à possibilidade de regularização das áreas de reserva, após 22/07/2008, em caso de desmembramento compulsório de área que já era considerada
consolidada
(art.3o, V, do Código Florestal) ao tempo do advento da Lei n. 12.651/2012.

4. Assim, conquanto a jurisprudência do STJ venha se firmando no sentido de que a nova área a ser destacada e desmembrada como forma de satisfação da obrigação exequenda deva se ajustar às exigências ambientais, inclusive quanto ao percentual mínimo da área de reserva de vegetação nativa, esse ônus recai apenas sobre o titular dessa nova área, o qual deverá buscar eventual regularização perante os órgão ambientais – seja por recomposição, regeneração natural ou compensação (art. 66) – mediante
Termo de Compromisso Ambiental
e outras medidas de ajustamento, não alcançando o titular da gleba remanescente.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS

AGRAVADO(S):

BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO BARROS MARTINS E OUTRO
contra a decisão proferida na

Execução para Entrega de coisa incerta
n. 1002287-80.2023.8.11.0049 ajuizada por
BERTIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C. – ME
para a cobrança de honorários advocatícios contratuais
ad exitum
, concernente na entrega de 100 alqueires goianos (484 hectares) de área rural ou o valor correspondente em dinheiro, que determinou a expedição de mandado de imissão na posse da
Gleba 01
da
Fazenda Maranata
.

Registra a parte recorrente que à época da propositura da execução embargada (em
dezembro de 2023
), a condição suspensiva para a exigibilidade dos honorários advocatícios ainda não havia sido implementada, pois tramitavam no STJ os AREsps n. 2.389.491 e 2.236.473, que somente transitaram em julgado em
maio de 2024
.

Anota que opostos os
Embargos à execução
n. 1000965-88.2024.8.11.0049, que foram julgados improcedentes, o espólio agravante aviou pedido de efeito suspensivo ao apelo que viria a ser interposto (Proc. 1001724-68.2025.8.11.0000), nos autos da qual esta relatora, apesar de indeferir o requerimento de suspensão, condicionou expressamente a execução à observância da legislação ambiental de regência, além de uma limitação quantitativa de 100 alqueires goianos.

Afirma que, desconsiderando a ressalva ambiental imposta, a decisão recorrida determinou a imissão da parte agravada na posse da
Gleba 01
, escolhida unilateralmente pela referida exequente, com expedição do mandado em 28/02/2025 e efetivo cumprimento em 05/03/2025, resultando na retirada forçada do espólio recorrente da área, a qual possui apenas 26,57% de vegetação nativa em manifesta desconformidade com o art.12, inciso I, alínea “a” da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), que exige uma reserva ambiental de no mínimo 80% no bioma de Amazônia Legal.

Argumenta que, com desmembramento da
Gleba 01
haverá um grande impacto na área remanescente, a qual ficará composta de 97,06% de vegetação nativa e apenas 2,94% de área explorável, tornando-se economicamente inviável, enquanto transfere à parte exequente gleba predominantemente agricultável, equivalente a 73,43% da sua área.

Afirma que durante o trâmite processual, o espólio agravante apresentou proposta alternativa de área para o cumprimento da obrigação exequenda, também com 100 (cem) alqueires goianos, e localizada na mesma
Fazenda Maranata
, mas com 81,3% de cobertura vegetal nativa, de modo a atender simultaneamente os dois requisitos estabelecidos por esta desembargadora por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo no procedimento originário n. Proc. 1001724-68.2025.8.11.0000, sendo tal

proposta rejeitada pelo juízo de origem que insistiu na transferência da
Gleba 01
, ambientalmente inadequada.

Assevera que a consumação da emissão na posse projeta graves consequências jurídicas como
(a)
a impossibilidade de registro imobiliário definitivo, conforme precedente do Conselho Superior da Magistratura do TJ-SP – que na Apelação n. 00012239-95.2014 confirmou a impossibilidade de registrar a transferência de parte de imóvel rural que implique redução da reserva legal abaixo do permitido, mantendo a recusa do registrador precisamente
“por não ter sido respeitada a área de reserva legal já averbada no registro originário”
;
(b)
a responsabilização ambiental solidária do espólio pelo passivo ambiental, conforme Tema n. 1.204 e Súmula 623, ambos do STJ;
(c)
a sujeição

do espólio agravante às multas administrativas de até R$5.000,00, por hectare em desconformidade com um passivo potencial de R$1.293.000,00; e
(d)
a inaplicabilidade do regime de compensação previsto no art.66 do Código Florestal, destinado apenas as situações que já se encontravam consolidadas até 22/07/2008, não autorizando novos desmembramentos irregulares.

Assevera que ainda que se admitisse a possibilidade de regularização posterior, mediante compensação, certo é que a transferência definitiva da propriedade ficaria condicionada à prévia inscrição no
Cadastro Ambiental Rural
(CAR) e à aprovação pelo órgão ambiental competente de plano de regularização que contemple uma das alternativas previstas no art. 66 (recomposição, regeneração natural ou compensação).

Propala que, no entanto, nenhuma dessas medidas foi sequer cogitada no processo de execução, de modo que a imissão na posse pretendida resultará em transferência juridicamente imperfeita, com impedimento ao registro definitivo da propriedade e perpetuação de situação irregular.

Explana, ainda, que no plano penal, a transferência de área em desconformidade ambiental pode configurar o crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98 (destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente) ou, por extensão interpretativa, conduta análoga em relação à reserva legal, ensejando a aplicação da sanção administrativa prevista no art. 43 do Decreto n.

6.514/2008.

Com tais argumentos, pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja imediatamente determinada (i) a restituição da posse da
Gleba 01
ao espólio agravante, reintegrando-o no imóvel do qual foi desalojado, mediante expedição de mandado a ser cumprido com urgência; (ii) a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Rica para que se abstenha de proceder qualquer registro de transferência de domínio da
Gleba 01
, ante sua inadequação em relação à legislação ambiental; e (iii) a suspensão de quaisquer atos de consolidação de posse na
Gleba 01
, proibindo intervenções físicas, construções ou alterações que possam agravar o dano ambiental.

No mérito recursal, pugnou pela confirmação da liminar recursal que a tutela recursal antecipada pata tornar definitiva a reintegração do espólio executado na posse da
Gleba 01
, bem como para que seja determinado ao o juízo de origem que adote todas as providências necessárias para assegurar a transferência regular da
Gleba 02
à exequente, incluindo a expedição de carta de adjudicação e demais documentos necessários ao registro imobiliário

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 27575088.

Inconformado, o executado agravante interpôs o Agravo Interno de ID. n. 277429907 com a ratificação dos argumentos suscitados nas razões recursais, e explicação dos motivos pelos quais entendeu que a liminar recursal deveria ser reconsiderada.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 272874373 e ao Agravo Interno no ID. n. 282029897, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento.

E o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Primeiramente, a alegação de que com o desmembramento da área pretendida pelo agravado haveria uma inviabilização financeira da área remanescente, que ficaria com 97,06% de vegetação nativa e apenas 2,94% de área explorável, não encontra respaldo na realidade.

Ao contrário, de acordo com o Recibo de Inscrição CAR – MT de ID. n. 272217396, este demonstra que o imóvel de Matrícula n. 179, do qual será desmembrada a área devida ao exequente agravado conta com 5.720,1428 hectares, dos quais 1.666,6182 hectares devidamente consolidados.

Desse modo, ainda que a totalidade (100%) da fração a ser desmembrada (484 hectares) fosse de área consolidada aberta, sobraria mais de 70% da área já aberta para o ora agravante.

Ocorre que, segundo consta, dos 484 hectares a serem desmembrados, existem pouco mais de 128 hectares de área de floresta e aproximadamente 356 hectares de área consolidada. Assim, com o desmembramento da Gleba 01, o agravante ainda ficará com quase 3/4 (três quartos) da área consolidada total.

Nesse viés, importante repisar, ademais, que no
parágrafo segundo
da
Cláusula Segunda
do
Contrato de Prestação de Serviços Profissionais – Honorários advocatícios
em que se funda o pleito executivo (
ID. n. 271234479 - Pág. 2 dos autos de origem)
, ficou expressamente convencionado que seria inteiramente da banca advocatícia credora a prerrogativa de escolher a fração da área maior a ser destacada para fins de pagamento da verba honorária exequenda, o que por si só afasta a acusação contra a parte adversa de promover unilateralmente o destaque da área.

Vejamos:

Nesse contexto, não se pode olvidar que a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) exsurge como um dever anexo ao princípio da boa-fé objetiva que entrelaça com o de proteção à confiança depositada por ambos os contratantes.

Dessa maneira, tendo a sociedade advocatícia agravada confiado nos compromissos liberalmente assumidos pela parte que a contratou, não pode ter frustrada impassivelmente a prerrogativa que lhe fora conferida pela parte adversa, depois de ter cumprido exitosamente sua contraprestação correspondente.

Logo, se o espólio agravante lhe conferiu, sem ressalvas, a faculdade de escolher os
484 hectares
(100 alqueires goianos) prometidos a título de honorários contratuais
ad exitum
dentro da área maior, de
5.720,1428 hectares
, não pode o escritório agravado ter tal prerrogativa embaraçada.

Além disso, ainda que no procedimento originário n. 1001724-68.2025.8.11.0000 – para tentar atribuir efeito suspensivo ao apelo que aviou em face da sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
– esta relatora tenha consignado que nos autos da execução o magistrado de origem deveria
“
para que a área a ser destacada não exceda, em hipótese alguma, a porção de 100 (cem) alqueires goianos, e

que, ao mesmo tempo, observe a legislação ambiental de regência
”
, ao proferir a decisão agravada, o julgador assinalou que
“nos termos do art. 66 do Código Florestal (Lei no 12.651/2012), é plenamente possível a compensação ambiental mediante a destinação de área equivalente dentro do mesmo bioma Amazônia, o que permite a regularização ambiental da Gleba 01 sem comprometer a efetividade da execução.”
(ID. n. 272217391 - Pág. 3)

Nesse viés, embora realmente o art.12, inciso I, alínea “a” da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) preveja a exigência de uma reserva ambiental de no mínimo 80% no bioma de Amazônia Legal, não ficou demonstrado pelo ora agravante que o agravado não possa promover a regularização posterior dessa área através compensação, reflorestamento ou outra forma.

Ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, não há na legislação de regência qualquer vedação expressa à possibilidade de regularização das áreas de reserva, após 22/07/2008, em caso de desmembramento compulsório de área que já era considerada
consolidada
(art.3o, V, do Código Florestal) ao tempo do advento da Lei n. 12.651/2012.

Afinal, toda vez que uma
área consolidada
(ou seja, com percentual de vegetação natural inferior à prevista em lei) for desmembrada por qualquer razão não defesa pela lei – como, por exemplo, por força partilha de patrimônio hereditário; dissolução de condomínio (art.1.320 do CC/2002); usucapião; decisão judicial, etc. – ao menos uma das frações de terra que resultarão dessa área cindida conterá uma defasagem do percentual mínimo da reserva legal. É inevitável.

Importante frisar que, diversamente do que supõe o agravante, o desmembramento da
Gleba 01
do imóvel de matrícula n. 179 do CRI do 6o Ofício de Vila Rica-MT, não impõe qualquer risco de corresponsabilização solidária do executado recorrente, na forma do Tema n. 1.204 e Súmula 623, ambos do STJ, pelos ilícitos/irregularidades ambientais decorrentes do desmembramento em si, muito menos por eventual conduta inapropriada da banca agravada exequente no exercício da posse da área a ser destacada.

Isto porque, a emposse da banca exequente sobre tal fração não decorre de um ato de vontade, ou de uma negligência/desídia (como um abandono, por exemplo) dos executados recorrentes, mas sim por força de decisão judicial, sobre a qual não possuem qualquer ingerência.

Nesse viés, conquanto a jurisprudência do STJ venha se firmando no sentido de que a nova área a ser destacada e desmembrada como como forma de satisfação da obrigação exequenda, deva se ajustar às exigências ambientais, inclusive quanto ao percentual mínimo da área de reserva de vegetação nativa, esse ônus recai apenas sobre o titular dessa nova área, o qual deverá buscar a regularização perante os órgão ambientais – seja por recomposição, regeneração natural ou compensação (art. 66) – mediante
Termo de Compromisso Ambiental
e outras medidas de ajustamento.

É exatamente por essa razão que o registro/averbação do desmembramento da área devida à banca agravada, tal como determinado nos autos da execução embargada, garante ainda maior publicidade à exploração da área sob risco e responsabilidade da nova proprietária (a exequente) pelos eventuais ilícitos ambientais e agrários relacionados doravante com área desmembrada.

Logo, o que se percebe é que a preocupação do agravante com possíveis sanções administrativo-ambientais se revela meramente retórica.

Isso porque, as chances de o executado recorrente ser sancionado em caso de prevalência da proposta de destaque da
Gleba 02
para entrega à exequente são muito maiores do que no caso de prevalência da
Gleba 01
, como proposta pela banca advocatícia agravada.

Com isso, inexistindo qualquer equívoco na decisão agravada, a sua integral manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso,
restando prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 277429907
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025